Tribunal: TJMT
Processo: 1024170-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024170-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
DRA. HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE(S)
FERNANDO PAULO DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, é possível conceder a liberdade provisória ao favorecido nessa ordem, pois o crime imputado não envolve violência e grave ameaça e se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde não há “sistema de saúde adequado para atender a população carcerária, ainda mais em caso de contágio”.
Lado outro, asseveram que a decisão segregatícia é nula por não conter fundamentação idônea, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirmam que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, e sustentam que nada de concreto revela o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que o dizem primário, residente em endereço certo, com família constituída e exercente de trabalho lícito, a tornar suficiente a submissão dele às restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Outrossim aduzem que a custódia cautelar do increpado se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, pois entendem que, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena em regime fechado.
Por tudo o que expõem e citando o contexto pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 66679969 ao ID 66679965.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1023008-11.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico porque surpreendido pela polícia adquirindo pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) três tabletes de cocaína do co-suspeito Renan, o qual teria confessado ter mais entorpecente em sua residência, para onde os agentes públicos dirigiram-se e apreenderam mais 113 invólucros contendo a mesma substância ilícita e a quantia em espécie de R$ 29.920,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte reais); na sequência, os investigadores deslocaram-se até o imóvel em que mora o favorecido nessa ordem e, em buscas, encontraram aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
Diante desse cenário, considerando a expressiva quantidade de narcótico apreendido, que, de acordo com o laudo de constatação, consiste em 117kg (cento e dezessete quilos) de cocaína, a d. autoridade tida por coatora considerou imprescindível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por vislumbrar um risco de que, mantido solto, o increpado poderia reiterar na conduta criminosa, notadamente porque ostenta outros registros criminais.
Logo, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, que se vê abalado com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Outrossim, a motivação judicial coaduna-se com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada nos Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 25, ambos da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Cabe frisar, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Em sendo assim, nessa etapa prévia, inexistem motivos para considerar ilegal a manutenção do increpado em cárcere provisório, sendo que, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Essa situação é extravagante, emergencial e transitória, devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, nada revela que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a impedir que seja beneficiado com a soltura, mesmo porque existem motivos plausíveis para permanecer com a liberdade restrita.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FERNANDO PAULO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator